Tribunal: TJDFT
Processo: 0753193-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753193-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR MARTINS COELHO AGRAVADO: INTERIORES DECORATTO MOVEIS E INTERIORES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de tutela antecipada recursal, interposto pelo autor ALMIR MARTINS COELHO contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais (Proc. 0706144-41.2023.8.07.0011) ajuizada contra INTERIORES DECORATTO MÓVEIS E INTERIORES LTDA, que indeferiu de arresto cautelar, mediante bloqueio via SISBAJUD nas contas bancárias do réu, no valor de R$ 47.691,37 (quarenta e sete mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), in verbis: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar ajuizado por ALMIR MARTINS COELHO em desfavor de INTERIORES DECORATTO MOVEIS E INTERIORES LTDA, para que sejam arrestados bens e valores dos requeridos, com o fim de garantir o resultado útil do processo, em especial o ressarcimento do dano material sofrido pelo Autor em decorrência de descumprimento contratual. Decido. A pretensão acautelatória pretendida pela autora deve pautar-se em elementos concretos, suficientes a se vislumbrar o risco ao resultado útil ao processo. Na espécie, inexiste qualquer justificativa hábil para subsidiá-la pois não há nos autos notícia acerca da dilapidação ou ocultação do patrimônio, tampouco prova da insolvência do réu. Deste modo, e não havendo, ainda, prova concreta de que o patrimônio do réu é insuficiente para saldar o montante devido à autora, a rejeição do pedido acautelatório é medida que se impõe. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação junto ao 3° NUVIMEC, na forma do artigo 334 do CPC. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação para o réu, para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. Fica, desde já, autorizada a citação via whatsapp, caso tenha essa informação nos autos. (ID 179306321 – autos originários). Nas razões recursais (ID 54430750), o agravante/autor narra que o objeto do contrato que pretende rescindir versa sobre a confecção e instalação de 16 (dezesseis) cortinas, com trilhos em diversos ambientes, na residência do agravante, importe total de R$ 84.214,25 (oitenta e quatro mil duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos). Duas parcelas - R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 5.877,62 (cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) - foram pagas pelo autor, consignando que a última parcela de R$ 33.336,63 (trinta e três mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) seria realizada somente após a entrega do serviço completo. Porém, o prazo contratual para entrega dos produtos – 11/09/2023 – não foi cumprido pela empresa ré e, ao ser instado, o proprietário forneceu evasivas para o descumprimento do contrato. Diante da imperiosa necessidade do agravante, o serviço foi contratado com empresa terceira, mediante os seguintes pagamentos: R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais), para costureira das cortinas, de alguns cômodos da residência; de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) para a instalação; e R$ 3.000,00 (três mil reais), para telas das cortinas. Sobre a probabilidade do direito invocado do arresto cautelar, sustenta o agravante que está previsto no art. 301 do Código de Processo Civil e é aplicável ao caso diante da certeza da dívida. Sobre o perigo da demora, “o agravante corre o risco de não ter devolvida a quantia que desembolsou por acreditar na boa-fé do réu, consoante contratado, haja vista que a possibilidade de não localização destes ou de patrimônio futuro para o ressarcimento é muito grande”. Isso sob a alegação de que a ré “possui diversos processos judiciais por descumprimento de contrato, que somados com a presente ação alcançam quase 100 mil reais”, além de “Ação de despejo, processo no 0732332-04.2023.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, ultrapassando o valor de 23 mil reais, por não pagar o aluguel da sala comercial onde encontra-se instalada a empresa”. Acrescenta que a ré admitiu que não possui dinheiro em caixa e “a audiência de conciliação foi designada somente para daqui mais de dois meses, ou seja, para a data de 26/02/2024”, com o que será postergada a situação vivenciada pelo agravante. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela antecipada recursal, para que “para que seja reformada a decisão interlocutória proferida pela Juíza a quo, para determinar o bloqueio no montante de R$ 47.691,37 (quarenta e sete mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos) via sistema Sisbajud em contas de titularidade do Agravado”. E, no mérito, a confirmação da decisão proferida liminarmente, mediante o conhecimento e o provimento do recurso. Preparo recolhido e apresentado (ID 54430752 e 54430754). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os autos originários, não há indícios da probabilidade do direito postulado e não revelada, a priori, a urgência descrita pelo autor/agravante. A controvérsia versa sobre a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência que pretende o bloqueio de valor em nome da empresa ré. É sabido que o arresto cautelar, pretendido pelo autor, é medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui. Por isso, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa, da clara intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e, também, da dilapidação patrimonial ou seu manifesto estado de insolvência, circunstâncias que poderiam frustrar o resultado útil do processo e impedir futura condenação da parte adversa. Da declaração isolada do representante da empresa de que ‘estava sem dinheiro em caixa e será enviada uma proposta de acordo’ (ID 179253140 - Pág. 1) não é possível inferir se a situação é pontual e transitória ou se já caracteriza estado de insolvência da empresa, até porque, na mesma frase, há menção de que nova proposta de acordo será enviada oportunamente. Indispensável, pois, a dilação probatória. O fato alegado pelo agravante/autor, de que a agravada/ré ostenta “diversos” processos judiciais por descumprimento de contrato, que alcançam a soma de 100 mil reais, não foi devidamente provado nos autos. O mero print da tela colacionado no próprio bojo das razões recursais (ID 54430750 - Pág. 9) não é suficiente para o fim pretendido. Ainda mais constatando que se tratam, ao que é possível visualizar da imagem, que são apenas 4 (quatro) procedimentos que tramitam no Juizado Especial Cível, cujo valor da causa é sabidamente de pequena monta. Também não há provas sobre o suposto despejo da empresa mencionado pelo agravante. Logo, persiste a fundamentação exarada pelo Juízo a quo, no sentido de que não há nos autos elementos que apontem para a compreensão de que o demandado esteja dilapidando o seu patrimônio ou encontre-se em estado de insolvência. Em casos análogos, assim já se posicionou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 2. No caso, além de a certeza da obrigação depender de pronunciamento judicial, não há comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte ré de eximir-se de eventual responsabilização, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747858, 07241096520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto de bens da parte Ré deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744560, 07228962420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023). Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o arresto cautelar seja solicitado pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.